Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA PROVISÓRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC
2. Confirma-se Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação da esposa como curadora provisória de seu marido se ausentes elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto inexistente diagnóstico médico hábil a revelar que o Interditando não possui capacidade para desempenhar os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial.
3. Recurso desprovido.